Tribunal: TJMT
Processo: 1021277-38.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021277-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DO NUCLEO DAS AUDIENCIAS DE CUSTODIA DE CUIABA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), TAUANA CAROLINA SCHMIDT - CPF: 006.355.841-66 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 306 DO CTB –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, COM CUMPRIMENTO DO RESPECTIVO ALVARÁ DE SOLTURA, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, DENTRE ELAS O PAGAMENTO DE FIANÇA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PACIENTE – REQUERIDA A DISPENSA DA ACAUTELATÓRIA – ISENÇÃO INVIÁVEL – SITUAÇÃO DE ABSOLUTA HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO RESTOU EFETIVAMENTE COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR REDUZIDO – MINORAÇÃO DA FIANÇA NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS), NOS TERMOS DO ART. 326 DO CPP – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DEFINITIVO
.

1.

Além de possuir natureza acautelatória, o instituto da fiança detém caráter educativo ao indivíduo, devendo o valor da prestação pecuniária ser fixado de forma proporcional e razoável, de modo a não inviabilizar ao sujeito o usufruto de sua liberdade. Nessa linha, não havendo comprovação irrefutável da absoluta miserabilidade da paciente, mostra-se necessária e justa a redução do valor, em atenção à sua hipossuficiência socioeconômica e ao disposto no art. 326 do CPP.

2.

Ordem parcialmente concedida em definitivo, para reajustar o valor da fiança na fração de 2/3 (dois terços) daquele inicialmente arbitrado, com a ratificação da
decisão liminar outrora prolatada neste
writ.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1021277-38.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

TAUANA CAROLINA SCHMIDT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT,
que, após conceder a liberdade provisória à paciente, impôs-se-lhe o pagamento de fiança como medida cautelar
, em decorrência do cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O i. Defensor Público inicia esclarecendo que a paciente foi presa em flagrante delito no dia
04/08/2024

e, em sede de audiência de custódia realizada no mesmo dia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado, todavia, diante da ausência dos requisitos legais para manutenção da segregação cautelar,
TAUANA
foi
agraciada com a liberdade provisória
,

acompanhada da expedição do correspondente
alvará de soltura
.

Não obstante, o d. juízo
a quo
fixou o pagamento de
fiança
como
medida cautelar
, no importe de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
, a ser quitada em 05 (cinco) parcelas, com o primeiro vencimento no dia
12/08/2024.

Nesse contexto, o i. Defensor Público sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que a fiança teria sido fixada com esteio em
informações inverídicas e extemporâneas
acerca das condições financeiras da paciente, que se encontra, no momento,
desempregada
, recebendo tão somente o benefício de
seguro-desemprego
, no valor de
01 (um) salário mínimo
, razão pela qual não possuiria condições financeiras

para adimplir a fiança estabelecida, sendo medida de rigor, portanto, o afastamento de tal providência acautelatória.

Diante de tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de ver a paciente
exonerada
do pagamento da fiança arbitrada.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada sob o ID 230769157 e seguintes.

Distribuídos os autos à minha relatoria, a tutela de urgência restou
parcialmente deferida
(ID 230935150), tão somente para o fim de
reduzir
o valor da caução estipulada pelo juízo singular; ao que sobrevieram as informações requisitadas à d. autoridade inquinada de coatora, por meio do documento eletrônico anexado sob o ID 231934157.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

concessão da ordem
em definitivo

(ID 235700686).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que a paciente
TAUANA CAROLINA SCHMIDT
foi presa em flagrante delito no dia
04/08/2024

em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Por ocasião da homologação do auto flagrancial realizada em sede de audiência de custódia, diante da ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do Código Penal para imposição da cautelar extremada, o d. juízo
a quo

concedeu a liberdade provisória à increpada,
determinando a expedição do correspondente
alvará de soltura
, e a condicionou ao cumprimento de
medidas cautelares diversas do cárcere
, dentre elas o pagamento de
fiança
no valor de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
,
a ser quitada em 05 (cinco) parcelas, com o primeiro vencimento no dia
12/08/2024
.

Nessa esteira, insurge-se a i. Defensoria Pública, suscitando, em síntese, a ocorrência de
coação ilegal
, face à
hipossuficiência financeira
da paciente, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ.

De proêmio, sabe-se que, em homenagem à garantia constitucional da
presunção de inocência
, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma
excepcional
, desde que incida ao menos uma das
hipóteses
que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam
indícios suficientes de autoria
,
prova da materialidade do crime
e se apresente
indispensável
para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante,
tampouco ser dispensado caso se possa arcar com a quantia imposta
,
o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito
.

Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo. Em hipóteses tais, acaso a situação financeira do preso recomende, é perfeitamente possível a
redução
, até o máximo de 2/3 (dois terços), ou mesmo a
dispensa
do valor fixado, ressaltando-se que, nesses casos, o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, acaso necessárias.

Partindo dessas premissas e volvendo-me à hipótese dos autos, extrai-se a conclusão de que, ao analisar a situação fática, a d. autoridade judiciária de primeira instância
concedeu à paciente a liberdade provisória
, adstrita ao cumprimento de
outras medidas cautelares
, dentre elas o pagamento de
fiança
, justamente por
não vislumbrar a presença do requisito normativo que demonstra o
periculum libertatis
.

Lado outro, quanto à
fiança em si considerada
, colhe-se dos autos que
TAUANA CAROLINA
possui 39 (trinta e nove) anos de idade, é
primária
e possui profissão de
jornalista
, tendo informado à d. autoridade policial se encontrar
desempregada
, consoante se vê do ID 230769161 – Pág. 13.

Ademais, consoante já relatado, em audiência de custódia, o d. juízo
a quo
lhe concedeu a liberdade provisória, seguida do imediato cumprimento do alvará de soltura, fixando, não obstante, o pagamento de
fiança
como
medida cautelar
, no valor de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
, a ser adimplido em 05 (cinco) parcelas, com fulcro em informações nos autos de que a paciente “
[...] possuiria
vínculo de emprego ativo
com a pessoa jurídica COMPANHIA ENERGETICA SINOP S A, inscrita no CNPJ sob o nº 19527586000175, com
remuneração declarada de R$ 11.303,60
, bem como figuraria como
proprietária
da pessoa jurídica TAUANA SCHMIDT COMUNICACAO, inscrita no CNPJ sob o nº 38245123000165, a qual teria
capital social declarado de R$ 5.000,00
” (ID 230769161 – Pág. 41). — Destaquei.

No entanto, consoante se vê da documentação carreada aos autos pela i. Defensoria Pública, o referido vínculo empregatício foi
rescindido
em
03/06/2024
(ID 230769158); e, quanto à mencionada pessoa jurídica, se realizou a
baixa da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
em
09/05/2024
, conforme documento digital de ID 230769160.

Dessa forma, consoante observado quando do deferimento parcial da medida liminar, a única comprovação de renda atualizada da paciente é referente ao
seguro-desemprego
, conforme se vê do ID 230769157, o qual demonstra que
TAUANA CAROLINA
atualmente aufere o valor mensal de
um salário-mínimo
.

Nessa linha, após analisar cuidadosamente os autos, mantenho o entendimento de que a
exoneração vindicada se revela providência não recomendada
, ante o
caráter educativo
que ostenta a medida cautelar em questão e, também, diante da necessidade de garantir à sociedade que houve a
efetiva atuação jurisdicional
, não se podendo olvidar, outrossim, que
não ressai dos autos, de forma induvidosa, a precariedade absoluta da situação financeira da beneficiária do
writ
; todavia, de rigor a redução
do montante fixado à título de fiança, sob pena de se colocar em risco a própria subsistência da paciente.

Com efeito, em consulta aos autos originários, verifiquei ter sido
comprovado
o adimplemento, em parte, da fiança arbitrada,
desde o

deferimento parcial da liminar pleiteada
, o que corrobora tal conclusão.

Desta feita,
levando em consideração os parâmetros do art. 326, do Código de Processo Penal,
ratifico a decisão liminar
e,
entendo por justo e adequado,
reduzo em definitivo
a fiança estabelecida, no patamar correspondente a 2/3 (dois terços) do valor inicialmente arbitrado
, mantidas as demais condições fixadas pelo d. juízo
a quo
, inclusive quanto ao parcelamento.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar
para
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
em definitivo
, com o fito de
reduzir
a fiança arbitrada a
TAUANA CAROLINA SCHMIDT
na
fração de 2/3 (dois terços) do valor inicialmente estabelecido
,

com fulcro no art. 326 do CPP, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024